Tribunal: STF
Processo: RE 93146
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-17
Data de publicação: 1980-10-17

Ementa:
ISENÇÃO DE ICM. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1. DA LEI
1.533/51 E DO ART. 111, INC. II, DO CTN. MATÉRIA DE FATO,
INSUSCETIVEL DE REEXAME (SÚMULA 279) E RAZOAVEL INTELIGENCIA DAS
REGRAS DO DIREITO POSITIVO (SÚMULA 400).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.